Tribunal: TJBA
Processo: 8010953-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010953-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA

Advogado(s)
:
KAIO REZENDE LEITE SANTOS, LUAN REZENDE LEITE SANTOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. NULIDADE DO ATO RECONHECIDO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS
EX TUNC
. REMUNERAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO. PRECEDENTES. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E REZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8010953-05.2019.8.05.0001
,

da Comarca desta Capital, em que figura como
Apelante,

MUNICÍPIO DO SALVADOR
e como
Apelado, CARLOS ALBERTO PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

JA-02